Tribunal: TJSP
Processo: 0004672-97.2012.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
1
Registro: 2021.0000029859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000, da Comarca de
Itapevi, em que são embargantes JOSE SANTOS SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
IRENE
DEMETRIO
PEREIRA,
são
embargados
CONSORCIO FERREIRA GUEDES GALVAO LINHA 08 DIAMANTE e
ROYAL & SUNALLIANCE (BRASIL) SEGUROS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente),
CLAUDIO
HAMILTON,
ALMEIDA
SAMPAIO, CARMEN LUCIA DA SILVA E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
2
Embargos de Declaração no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
Comarca: Itapevi
Embargantes/Embargados: José Santos Santana e outro
Embargante/Embargado: Seguros Sura S/A
Embargado: Consórcio Ferreira Guedes Galvão Linha 8 Diamante
Voto no 26.062
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação
do
que
fora
expressamente
decidido anteriormente
Impossibilidade

Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por JOSÉ SANTOS SANTANA e IRENE DEMETRIO PEREIRA e por
SEGUROS SURA S/A nos autos do recurso de Apelação e recurso
Adesivo interpostos na ação indenizatória que aqueles movem contra
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES GALVÃO LINHA 8 DIAMANTE,
objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 728/755, que, por maioria
de votos, negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial
provimento ao recurso da ré para limitar o pensionamento até 25 anos de
idade e para julgar procedente a lide secundária, condenando a seguradora
a arcar, solidariamente, com as indenizações arbitradas, observados os
limites da apólice.
Embargam,
primeiramente,
os
autores,
afirmando que o acórdão foi omisso ao não alterar, de ofício, o termo inicial
dos juros de mora para a data do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
3
Embarga, também, a seguradora denunciada,
sustentando que a decisão incorreu em contradição ao entender que a não
adoção de medidas de segurança anteriormente à ocorrência do acidente
não ocorreu de forma deliberada.
Assim, pretendem a reforma do julgamento
embargado.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado
analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de
qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com relação ao termo inicial dos juros de
mora, constata-se que, conforme confessado pelos próprios autores em
seus embargos, a matéria não foi ventilada nas razões recursais por ele
apresentadas.
Como se sabe, o recurso de apelação, nos
termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, devolve ao Tribunal
apenas o conhecimento da matéria impugnada, em consagração do
conhecido brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum.
Desse
modo,
tendo
em
vista
a
impossibilidade de abordar temas não devolvidos pela apelação, sob pena
de infringência ao disposto no artigo supramencionado, não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
4
em omissão ou obscuridade do julgado nesse ponto.
Sobre o tema, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Efeito devolutivo do recurso de
apelação Caracterização V. Acórdão embargado que não poderia
decidir fora dos limites dos pedidos da apelação Ocorrência Artigo 515,
"caput", do CPC Incidência - Recurso rejeitado”. (Embargos de
Declaração
0003909-03.2003.8.26.0404,
Rel.
Claudia
Sarmento
Monteleone, 17a Câmara de Direito Privado, d.j. 22.08.2013).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização por danos
morais e materiais. Exclusiva intenção do embargante de revisão do
julgado, diante do inconformismo. Alegação de que o v. acórdão
apresenta omissão no com relação ao índice de juros moratórios
incidentes sobre o valor da condenação relativo ao período anterior à
entrada em vigor do Novo Código Civil. Ausência de impugnação da r.
sentença quanto à matéria trazida nos presentes embargos, sendo que
nos termos do artigo 515 do CPC o recurso de apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento apenas da matéria impugnada. Reexame
necessário incabível na presente hipótese. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade. Exclusiva intenção de revisão do julgado
diante do inconformismo. Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração 0020469-69.2004.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, d.j. 05.06.2013).
No mais, constou expressamente do acórdão
que “o afastamento da cobertura contratada exige que o segurado,
voluntariamente, descumpra as medidas de segurança e fiscalização da
obra. Na hipótese, todavia, não se vislumbra que o consórcio réu tenha
tido a intenção de desrespeitar as medidas de segurança. Verifica-se que
foram adotadas medidas visando à prevenção de acidentes cercamento
parcial da obra, vigilância no outro extremo , ainda que não tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
5
suficientes para evitar a ocorrência do evento descrito. Conforme
observado, o demandando agiu com culpa, na sua modalidade
negligência, e não com dolo, motivo pelo qual não há que se falar em
perda da cobertura securitária”.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão, contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC).
Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então
é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da
identificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
6
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0004672-97.2012.8.26.0271/50000
7
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator